Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729921-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. B. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo apelado, H. B. D. Q., representado por Adair Siqueira de Queiroz Filho, objetivando que a apelação seja recebida tão somente no seu efeito devolutivo, para que possa pleitear o cumprimento provisório da sentença, uma vez que a apelante continua a não cumprir a tutela recursal concedida. Registre-se que o recurso de apelação foi interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que confirmou a tutela de urgência, deferida em sede de agravo de instrumento, e julgou procedente o pedido para condenar a seguradora a promover o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, conforme prescrição médica, bem como restituir integralmente os valores adiantados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em relação ao pedido de recebimento do presente recurso apenas no efeito devolutivo, insta salientar que, em regra, a apelação será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses dos incisos do § 1o desse dispositivo legal é que a sentença produz efeitos desde logo, o que faz com que o apelo, nesses casos, não se processe com efeito suspensivo ope legis. Tratando-se a hipótese dos autos de confirmação da tutela provisória, exceção prevista no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, o presente recurso deve ser processado apenas no efeito devolutivo. É que, nas hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, a interposição do recurso de apelação não impede a imediata executividade da sentença recorrida, o que permite ao apelado que promova o pedido de cumprimento provisório, depois de publicada a sentença (art. 1.012, § 2o, do CPC). Ora, se a sentença recorrida julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência pretendida, tal circunstância impõe a observância da regra do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a dizer que "começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial a esse propósito. Por essas razões, o presente apelo será processado apenas no efeito devolutivo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator